Tribunal: TJDFT
Processo: 0726248-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726248-89.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILAS DINIZ SILVA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse recursal, tendo em vista que a gratuidade de justiça fora deferida em decisão de ID 37206540. Brasília, DF, 13 de julho de 2022 12:44:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador